Tribunal: STF
Processo: ARE 1284507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
    1. Trata-se de ação movida em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, através da qual a autora objetiva a majoração do adicional de insalubridade para 10% (dez por cento), correspondente ao grau médio, além do pagamento de atrasados desde seu ingresso na autarquia.
    2. A controvérsia a ser dirimida reside na avaliação do grau de insalubridade ao qual a autora é submetida, uma vez que a sua existência é fato reconhecido administrativamente.
    3. Nesse sentido, a perita foi categórica ao considerar que o adicional no percentual de 10% (dez por cento) é devido, de acordo com os Anexos 13 e 14 da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da exposição a agentes químicos e biológicos em ambiente hospitalar, que não é afastado com o uso de equipamento de proteção individual.
    4. O direito ao adicional não surge com a realização da perícia, pois são as condições de trabalho às quais o servidor é submetido que justificam o pagamento da rubrica, sendo certo que a própria Administração Pública reconheceu que a autora labora no mesmo ambiente de trabalho e está exposta aos agentes insalubres desde a sua admissão na UFRJ.
    5. Deve ser prestigiada a sentença que reconheceu o direito da autora.
    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947/SE, com repercussão geral, em 20/09/2017, por maioria, julgou inconstitucional o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Assim sendo, deve prevalecer a incidência do IPCA-E, como decidido na sentença.
    7. Vencida a ré em seu apelo, cabe-lhe suportar o ônus dos honorários advocatícios recursais, porquanto a sentença foi publicada na vigência do CPC/2015.
    8. No caso concreto, considerando-se o entendimento do STJ no Aglnt nos EDc1 no REsp 1.357.561 / MG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 19/04/2017), os honorários advocatícios devem ser majorados para 11% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC/2015).
    9. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LIV, 37, caput e 61, § 1º, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O adicional de insalubridade, quando sub judice a controvérsia sobre qual norma deve ser aplicável à espécie, implica análise da legislação infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 742.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/8/2013, e ARE 726.144, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/10/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Julgo procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito das autoras de perceberem o adicional de insalubridade em 20% sobre o vencimento base, na forma da Norma Regulamentadora n°. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 770827 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25-09-2014 )
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente